Tribunal: TJBA
Processo: 8051230-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051230-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: GABRIELA BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, CRISTIANE SANTOS MACEDO DE JESUS, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SURRECTIO E SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da prestação dos serviços de assistência médica à autora, nos mesmos moldes contratados e sem necessidade de submissão a novos períodos de carência, após a operadora de plano de saúde promover a exclusão da beneficiária sob alegação de perda da qualidade de dependente por limite etário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode excluir beneficiária que se manteve como dependente por aproximadamente 30 anos, alegando perda de condição de elegibilidade por ter ultrapassado o limite etário previsto em legislação referenciada no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A exclusão de beneficiária que permaneceu como dependente no plano de saúde por cerca de três décadas, após ter ultrapassado o limite etário alegado, viola o princípio da boa-fé objetiva.

3.2 - A manutenção da beneficiária como dependente por extenso período, com regular recebimento das contraprestações, gera legítima expectativa de continuidade da cobertura, caracterizando a
supressio
em desfavor da operadora.

3.3 - Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor e suas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

3.4 - Tutela de urgência corretamente deferida diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito evidenciada pela longa duração do vínculo contratual e o perigo de dano caracterizado pela natureza do bem jurídico tutelado - o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 1º, III, arts. 6º e 196; CC, art. 422; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051230-90.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e parte(s) Agravada
GABRIELA BARRETO DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.